Tribunal: TJDFT
Processo: 0707727-36.2024.8.07.0008
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0707727-36.2024.8.07.0008 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: WILSON LIMA BARBOSA APELADO: SANTANDER BRASIL ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA. D E C I S Ã O Cuida-se de Apelação (ID 72482194), interposta pelo Autor contra a sentença (ID 72482190), proferida em ação revisional de consórcio, em que foi indeferida a inicial e extinto o feito sem resolução de mérito. Transcrevo a sentença: Ação que tramita sob o procedimento comum proposta por AUTOR: WILSON LIMA BARBOSA em desfavor de REU: SANTANDER BRASIL ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA., conforme qualificações constantes dos autos. A teor do artigo 321 do Código de Processo Civil, verificando o juiz que a peça de ingresso não preenche os requisitos dos artigos 319 e 320 do mesmo diploma legal ou que apresenta defeitos capazes de dificultar o julgamento do mérito, deve instar a parte a emendá-la ou completá-la, no prazo de 15 dias, sob pena de indeferimento da petição inicial. No caso, facultada emenda à inicial, nos termos da decisão de ID. 226728585, a parte autora quedou inerte, conforme certificação eletrônica nos autos. Diante do exposto, indefiro a inicial e resolvo o processo, nos termos do artigo 485, inc. I, artigo 321, parágrafo único, e artigo 330, inciso IV, todos do CPC. Custas pela parte autora. Sem honorários. Após o trânsito em julgado, dê-se baixa e arquivem-se os autos. Sentença registrada eletronicamente. Publique-se. Intime-se. O Autor apela (ID 72482194). Alega que: 1) é desnecessário o recolhimento do preparo, pois o que se discute é a própria concessão do benefício de gratuidade. 2) deve ser concedida a gratuidade de justiça ao Apelante; 3) na decisão apelada não foram observados os princípios do contraditório e da ampla defesa; 4) o devido processo legal foi negado ao apelante; 5) a decisão rechaçada está em descompasso com o que preconiza o princípio da dignidade humana do apelante; Requer: A. Que as futuras publicações e intimações ocorram em nome de LORENA PONTES IZEQUIEL LEAL, OAB/RJ no 245.274, bem como as notificações sejam endereçadas ao seu endereço profissional Avenida das Américas, n° 3443, Américas Corporate, na cidade do Rio de Janeiro /RJ, CEP 22631-003, sob pena de nulidade; B. Que seja o presente recurso recebido, em seus efeitos devolutivo e suspensivo, para produzir efeitos na primeira instância, afastando a prejudicial da apreciação do mérito; C. Seja o presente recurso, RECEBIDO, CONHECIDO e PROVIDO para reformar a sentença e assim conceder o benefício de justiça gratuita ao apelante; D. Concessão do benefício da justiça gratuita a parte apelante para todos os pedidos elencadas; E. A gratuidade recursal; F. A inversão do ônus de sucumbência, inclusive despesas e custas processuais; G. A condenação do recorrido em honorários advocatícios em 20% do valor da causa; H. A intimação do recorrido para apresentar contrarrazões no prazo de 15 dias. Sem preparo, pois pleiteia a gratuidade. Contrarrazões juntadas no ID 72482197. É o relatório. Decido. O Apelante pleiteia a gratuidade de justiça, mas não instruiu os autos com documentos que comprovem a sua hipossuficiência. A ausência de documentos que amparam o pedido de gratuidade foi um dos objetos da decisão de emenda à inicial do Juízo a quo (ID 72482188), que não foi cumprida pelo Autor Não é o caso de intimar novamente o Autor para comprovar a hipossuficiência, pois já houve intimação nesse sentido pelo Juízo a quo, na concessão de prazo para emenda à inicial, e o Autor ficou inerte. Em sede recursal, o Apelante sustenta ser hipossuficiente; não obstante, não juntou um documento sequer que comprove situação de desemprego ou de despesas que possui. Nesse sentido, diante da escassez de documentos que comprovem o estado de necessidade ou a incapacidade de arcar com as custas processuais, indefiro o pedido de gratuidade de justiça. Desse modo, o Apelante deverá recolher o preparo recursal, sob pena de não conhecimento do recurso por deserção (art. 101, §2o e art. 1.007, §4o, do CPC). O Autor alega no seu recurso de forma genérica a violação aos princípios do contraditório, ampla defesa, dignidade da pessoa humana e devido processo legal, ficando omisso sobre o fundamento adotado na sentença, qual seja, não cumprimento da determinação de emenda à inicial, o que ensejou o indeferimento da peça. Nas razões recursais, o Autor não menciona em nenhum momento o preenchimento das razões para o deferimento da inicial nos termos indicados na decisão de ID 72482188. Inclusive, em contrarrazões, o Apelado suscita preliminar de violação à dialeticidade recursal (ID 72482197). Por essa razão, em razão da vedação à decisão surpresa, o Apelante deverá se manifestar sobre o não conhecimento do recurso por violação à dialeticidade, nos termos do art. 932, III, do CPC. INTIME-SE o Apelante para, no prazo de 5 (cinco) dias, recolher o preparo recursal e se manifestar sobre a preliminar ora suscitada, sob pena de não conhecimento da apelação. Publique-se. Intime-se. Brasília, 7 de junho de 2025 13:15:53. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador